Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Cobrança de serviço não contratado. Restituição do valor pago. Inscrição do nome no cadastro Serasa Limpa Nome. Ligações diárias excessivas. Dano moral configurado. Sentença parcialmente reformada. Recursos das partes autora e ré parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito c/c restituição de valor pago e e dano moral. A controvérsia decorre de cobrança indevida de serviço não contratado e envio excessivo de mensagens e ligações de cobrança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de serviço de telefonia fixa não contratado, com manutenção de faturas após cancelamento, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) saber se as ligações e mensagens de cobrança reiteradas e excessivas configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ônus do fornecedor demonstrar ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Restou comprovado que o autor pagou fatura por serviço não contratado e continuou a ser cobrado após a formalização do pedido de cancelamento junto à operadora.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que cobranças reiteradas e excessivas por serviço inexistente configuram dano moral indenizável.
6. Cabível a majoração da compensação pelo dano moral, a fim de adequá-la à condição econômica do ofensor, sua finalidade pedagógica e a extensão do dano.
7. Em relação aos honorários advocatícios, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sendo cabível a modificação da sentença quanto a esse ponto.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos da parte autora e ré conhecidos e parcialmente providos.
9. Tese de julgamento: "1. A cobrança de serviço não contratado, acompanhada de ligações e mensagens excessivas e reiteradas, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A compensação do dano moral deve compreender a capacidade econômica do ofensor, a gravidade e extensão do dano e sua natureza pedagógica. 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação quando esta for mensurável."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §§1o e 3o; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1238299, Rel. Ângelo Passareli, j. 18.03.2020; Acórdão 1367782, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 25.08.2021; Acórdão 1438009, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, j. 13.07.2022.